Tribunal: TJSP
Processo: 1055596-06.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Alegação de abusividade da taxa de juros cobrada, por inobservância dos limites previstos na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Sentença de improcedência. Inconformismo. Taxa prevista no contrato (CET de 2,24% ao mês) que é superior ao teto previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 80/2015 (2,14% ao mês),

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Alegação de abusividade da taxa de juros cobrada, por inobservância dos limites previstos na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Sentença de improcedência. Inconformismo. Taxa prevista no contrato (CET de 2,24% ao mês) que é superior ao teto previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 80/2015 (2,14% ao mês), vigente à época da contratação. Limitação da taxa do CET. Admissibilidade. Sentença reformada. Recurso provido.